Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-49.2025.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESEMBARGADORA CARMEN BITTENCOURT Plantão Judicial de Segundo Grau Número do processo: 0703294-49.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL REIS DE OLIVEIRA, LUCAS REIS DE OLIVEIRA APELADO: CEISP SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Petição Cível coligida incidentalmente nos autos do recurso de Apelação Cível n. 0703294-49.2025.8.07.0009, distribuídos em 11/9/2025 à 4a Turma Cível, sob a Relatoria Natural do Eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa, na qual Lucas Reis de Oliveira e Gabriel Reis de Oliveira postulam a imediata renovação de suas matrículas para segundo semestre do curso de medicina na UNIVERSIDADE BRASIL CAMPUS. Na origem (ID. 76159505), trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em março de 2025 por Lucas Reis de Oliveira e Gabriel Reis de Oliveira contra CEISP, Serviços Educacionais LTDA (Universidade Brasil Campus Fernandópolis). Os autores pleitearam tutela de urgência para aplicação imediata do desconto vinculado ao programa PAES, que lhes assegurasse o pagamento das mensalidades com o benefício, com depósito em juízo das parcelas subsequentes, além de condenação da ré a obrigação de fazer e ao pagamento de compensação por danos morais. A sentença, proferida em 24 de julho de 2025, julgou improcedentes os pedidos, consignando que a controvérsia residia na apuração de eventual falha na prestação de serviço em razão da alegação de propaganda enganosa. O Juízo observou que os autores não eram calouros, mas já integravam a instituição, e apenas manifestaram interesse em participar do financiamento. Da prova contida nos autos, constou que a própria narrativa dos requerentes reconhecia a existência de mera expectativa de contemplação, sujeita à análise e disponibilidade de vagas, o que afastaria qualquer certeza ou garantia de aprovação. Nesse contexto, a sentença fundamentou que a ré apenas comunicou os trâmites exigidos para participação no programa, inclusive a ausência de vagas, deixando os alunos em lista de espera, o que não configuraria falha na prestação do serviço. Diante disso, afastou-se a possibilidade de imposição de obrigação de fazer ou compensação por danos morais, uma vez que inexistiria lesão a direito da personalidade, ou prática abusiva por parte da ré. Inconformados, os autores interpuseram o recurso de Apelação Cível (ID. 76160473), em 7 de agosto de 2025, que fora distribuída à 4a Turma Cível, sob relatoria do Desembargador Aiston Henrique de Sousa. Em sede recursal, protocolaram, já por duas vezes, o pedido de tutela de urgência em caráter incidental, uma em 26 de agosto de 2025 (ID 7616480), e a presente reiteração, em 11 de setembro de 2025 (ID 76181545), que movimentou o recurso ao Plantão Judicial de Segundo Grau. Na petição (ID. 76181545), os peticionantes postulam a imediata renovação de suas matrículas para o segundo semestre de 2025, sob pena de multa diária. Fundamentaram o pleito na presença de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, porquanto a negativa de matrícula inviabilizaria a continuidade de seus estudos enquanto pendente o julgamento do apelo. É o relatório. Decido. A Portaria GPR no 470 de 25/08/2025, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 08 a 12 de setembro de 2025, delimita a atuação do Desembargador Plantonista às seguintes medidas: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifo nosso) Como se observa dos autos, a sentença foi proferida em 24 de julho de 2025, de modo que há mais de um mês e meio os recorrentes já conhecem o resultado da improcedência total dos pedidos formulados na ação judicial. Nos termos do art. 1.012 do CPC, especialmente em seu §3o, a concessão de efeito suspensivo deve observar as formas processuais ali delineadas: quando entre a interposição da apelação e sua distribuição ao Tribunal, o requerimento deve ser dirigido ao Segundo Grau de Jurisdição, de modo a viabilizar a análise imediata e, consequentemente, tornar prevento Órgão Julgador sorteado para a distribuição da PetCiv, mesmo antes da remessa dos autos principais pelo Juízo Primevo. No caso concreto, constata-se que os autores, embora sustentem a existência de urgência, formularam a petição incidental de tutela de urgência nos próprios autos recursais, e apenas 1 (um) mês e 2 (dois) dias depois da prolação da sentença, como se observa da petição de ID. 76160480. Tal escolha processual configurou evidente impropriedade técnica, pois a petição permaneceu contida nos autos da Apelação Cível – entre a já prolatada sentença, mas antes da subida dos autos ao Tribunal -, sem possibilitar a atuação para análise do alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Consoante ressaltado, o correto teria sido, nos termos do artigo 1.012 do CPC, já em 26 de agosto de 2025 – ou até mesmo muito antes disso, tendo em vista que o semestre letivo se iniciou em 4/8/2025 -, ajuizar o requerimento para distribuição originária ao Tribunal. Ainda assim, a análise da petição reiterada hoje pela via do plantão judicial – Petciv Incidental de 11 de setembro de 2025 (ID 76181545) -, não se mostra cabível. A Portaria GPR no 470/2025 estabelece que o plantão da segunda instância se destina apenas a hipóteses de perecimento iminente do direito, que não possam aguardar o expediente forense. Contudo, considerando que a sentença de improcedência foi prolatada julho deste ano, que o semestre letivo teve início em 4 de agosto de 2025, e que não há fato novo que seja inerente ou inédito apenas a este plantão judicial, há de se concluir que a situação desfavorável aos peticionantes já se arrasta de forma que lhes é conhecida, não havendo qualquer legitimidade para análise em sede de Plantão Judicial, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural, uma vez que não haverá ampliação material do dano já supostamente suportado, apenas por aguardar o retorno da atividade forense de amanhã. Reitero: o eventual prejuízo invocado, atinente à necessidade de renovação da matrícula, não se vincula de forma imediata a este plantão específico, pois poderá ser analisado oportunamente pelo Relator Natural da Apelação Cível, sem agravamento substancial, com o retorno forense amanhã, 12/09/2025, ao meio-dia. Com essas considerações, DEIXO DE EXAMINAR, em regime de Plantão Judicial, a pretensão de antecipação da tutela recursal postulada incidentalmente ao recurso de apelação cível. Intime-se. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário. CARMEN BITTENCOURT Desembargadora Plantonista BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2025 21:02:58.